Tribunal: TJDFT
Processo: 0740743-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. AMPARO EM OUTRAS PROVAS. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA COM O ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A palavra dos policiais acerca do que presenciam no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e possui crédito e confiabilidade suficientes à formação do convencimento do julgador, podendo embasar a condenação. Assim, essas declarações somente podem ser afastadas por firme contraprova apresentada pela defesa.
2. Apontando o conjunto probatório firmemente no sentido de que o acusado mantinha em depósito substâncias entorpecentes com a finalidade de difundi-las ilicitamente, é incabível a absolvição com base no art. 386, inciso V, do CPP.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3.1. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que as substâncias encontradas com o réu se destinavam à mercancia ilícita, e não ao mero consumo pessoal.
4. Tendo sido a pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo legal, de igual forma deve se proceder em relação à pena pecuniária, que deve ser proporcional àquela. Redimensionamento da pena de multa de ofício.
5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, apreendida relevante quantia de dinheiro no contexto da prática de delito de tráfico de drogas, e não demonstrada a origem lícita de tal valor, não há falar em restituição ao acusado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.